Tribunal: TJPA
Processo: 0832151-86.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832151-86.2023.8.14.0301

APELANTE: IVONETE LOPES DO NASCIMENTO, LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO, ROGERIO ALVES DA SILVA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0832151-86.2023.8.14.0301, que acolheu embargos de declaração da empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. com efeitos modificativos para:

(i) fixar honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da

causa;

(ii) suspender a exigibilidade da verba honorária em razão da concessão da gratuidade da justiça aos recorrentes Ivonete Lopes do Nascimento e outros.

2.O Estado do Pará alegou ausência de comprovação idônea da hipossuficiência econômica, sustentando a inaplicabilidade da suspensão da exigibilidade dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a concessão da gratuidade da justiça, desacompanhada de comprovação documental da hipossuficiência, autoriza a suspensão da exigibilidade da verba honorária fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente quando elementos dos autos indicam ausência de plausibilidade na alegação, conforme entendimento consolidado do TJPA e nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

5. Os autores foram intimados a apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência (extratos bancários, contracheques ou declaração de IR), mas permaneceram inertes. A omissão inviabiliza a manutenção do benefício, inclusive em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “É indevida a concessão da gratuidade da justiça quando a parte, embora intimada, deixa de comprovar a alegada hipossuficiência por meio de documentos mínimos exigidos, autorizando a exigibilidade imediata da verba honorária arbitrada.”

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §3º, e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AgInt no AI nº 0812268-86.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª TDP, j. 15.04.2024; TJPA, AgInt no AI nº 0801901-66.2024.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª TDP, j. 02.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em conhecer do recurso interposto pelo ESTADO DO PARÁ e DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exma.(o) Sra.(o) Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 31628784) em face da decisão monocrática de minha lavra (ID 30306169), proferida em sede de Embargos de Declaração, que acolheu os aclaratórios com efeitos infringentes para conceder a gratuidade de justiça aos ora Agravados e, por conseguinte, viabilizar o processamento do recurso de Apelação Cível n.º

0832151-86.2023.8.14.0301 anteriormente obstado interposto por
IVONETE LOPES DO NASCIMENTO E OUTROS.

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que, nos autos da Apelação Cível n.º 0832151-86.2023.8.14.0301, conheceu e negou provimento ao recurso manejado por
IVONETE LOPES DO NASCIMENTO

e outros
, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, diante da inércia dos autores quanto à emenda da inicial determinada pelo Juízo de origem.

Irresignada com a manutenção da sentença, a empresa EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. opôs embargos de declaração, sustentando omissão quanto ao pedido de condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, formulado nas contrarrazões ao recurso de apelação.

Os embargos foram acolhidos com efeitos modificativos, para condenar os recorrentes ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

O ESTADO DO PARÁ interpôs o presente Agravo Interno contra a decisão dos aclaratórios, alegando, em síntese, que a concessão da justiça gratuita aos agravados foi indevida, por ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência econômica.

Destacou que a mera declaração de pobreza não possui presunção absoluta de veracidade e que os Agravados, na qualidade de servidores/pensionistas, auferem renda incompatível com o benefício, não tendo se desincumbido do ônus de provar a alegada miserabilidade jurídica.

Ao final de sua peça recursal, o Agravante requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática atacada, revogando-se o benefício da justiça gratuita concedido aos Agravados.

Subsidiariamente, caso mantida a gratuidade, que seja esta modulada apenas para o parcelamento das custas, nos termos da lei.

Devidamente intimados para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno, os Agravados não se manifestaram.

É o relatório
.

VOTO

A controvérsia devolvida ao exame deste Relator cinge-se à regularidade da concessão da justiça gratuita aos recorrentes, especificamente no que toca à suspensão da exigibilidade da verba honorária fixada em sede de embargos de declaração.

A decisão agravada acolheu os embargos declaratórios opostos pela recorrida EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., reconhecendo a omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais, e, com base na efetiva triangularização da relação processual em grau recursal, fixou-os em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida aos embargados.

No agravo interno, sustenta o ESTADO DO PARÁ que não foram juntados documentos idôneos à comprovação da alegada hipossuficiência, sendo inidônea a mera declaração unilateral, desacompanhada de extrato bancário, contracheque ou declaração de imposto de renda, conforme exigido pelo Juízo de primeiro grau e reiterado em sede recursal.

Assiste razão parcial ao agravante.

Com efeito, embora o art. 99, §3º, do CPC preveja presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência firmada pela parte, tal presunção pode ser elidida por elementos dos autos que a contradigam ou revelem a ausência de plausibilidade na alegação de insuficiência financeira.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça decidiu:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. PLEITO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA . INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – Como se sabe a assistência judiciária foi concebida com o objetivo de abrir as portas do Poder Judiciário àqueles que necessitam. Não se faz necessário para obter o benefício que a parte beire à miserabilidade, bastando apenas que o pagamento das custas e encargos processuais, de algum modo, traga prejuízo para o sustento próprio ou de sua família . 2 - É certo que esta demonstração não exige grande complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistam/existam as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo.
3 - Apesar da alegação de hipossuficiência ter presunção relativa de veracidade, o benefício da justiça gratuita poderá ser indeferido se os elementos dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §§ 2 e 3º, do CPC).
4 - Compulsando os autos, verifico que a autora é servidora pública estadual, recebendo o valor líquido de R$ 8 .662,98 (oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos), e que o valor da causa é de R$ 150.554,93 (cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), o que geraria custas processuais de R$ 2.549,60 (dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais, e sessenta centavos), conforme tabela de custas judiciais do TJPA ( https://www.tjpa .jus.br//CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1236323 ) 5 - Dos documentos juntados vê-se que a autora recebe acima de 5 salários-mínimos, não tendo demonstrados outros gastos ou despesas pessoais, que a impeçam de efetuar o pagamento das custas de forma parcelada, conforme deferido pelo juízo. Inclusive, há a possibilidade de parcelamento em 4 (quatro vezes) ou até 12 vezes no cartão de crédito, conforme se extrai da decisão recorrida. 6 – Recurso conhecido e improvido .

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08122688620238140000 19168874, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA . PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA JOSÉ ROBLEDO SÁ e MARIO DAVID PRADO SÁ contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em razão da não comprovação de hipossuficiência financeira . 2. O benefício da gratuidade da justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a simples declaração de incapacidade financeira, conforme entendimento jurisprudencial e o disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3 . No caso, os agravantes não comprovaram sua hipossuficiência financeira por meio de documentos hábeis, uma vez que, além de possuir rendimentos tributáveis significativos, os rendimentos da agravante MARIA JOSÉ ROBLEDO SÁ são compatíveis com o pagamento das custas processuais. Ademais, o juízo de origem facultou o parcelamento das custas, o que reforça a inexistência de prejuízo ao sustento dos agravantes. 4. Agravo interno desprovido . Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08019016620248140000 21961394, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 02/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

No caso em tela, constata-se que os autores foram intimados a emendar a inicial com documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência (extratos, contracheques ou declaração de IR), e quedaram-se inertes, ensejando o indeferimento da inicial. Mesmo em sede recursal, não supriram tal deficiência documental.

Tal circunstância evidencia ausência de diligência mínima para a comprovação da alegada hipossuficiência, de modo que se mostra indevida a manutenção da gratuidade de justiça para fins de suspensão da exigibilidade da verba honorária arbitrada.

Portanto, impõe-se o provimento do agravo interno, para afastar a suspensão da exigibilidade da verba honorária, mantendo-se, contudo, sua fixação, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.021, §1º, do CPC,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ

para o fim de reformar parcialmente a decisão embargada, a fim de afastar a suspensão da exigibilidade da verba honorária fixada, mantendo-se, contudo, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data do sistema.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada do sistema.

DES LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator

Belém, 09/04/2026